Tribunal: TJPA
Processo: 0810954-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810954-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: LUIZ FLAVIO SOUZA PAMPLONA

AGRAVADO: OCELIVROS BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE LIVROS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Marabá nos autos de ação de execução por quantia certa, no que concerne à titularidade e à destinação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários de sucumbência possuem titularidade exclusiva dos procuradores públicos, ou integram o patrimônio do ente público; e (ii) verificar a possibilidade de compensação desses valores com créditos de particulares ou do próprio ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando devidos pela Fazenda Pública, integram o patrimônio do ente federativo, e não configuram direito autônomo dos procuradores públicos.
4. A compensação de créditos entre as partes é legítima nos casos em que os honorários integram o patrimônio do ente público, sendo vedada apenas quando estes possuírem titularidade exclusiva de advogados privados, conforme art. 85, § 14, do CPC.

5. A Lei Municipal nº 17.360/2009 e suas alterações corroboram a destinação pública da verba honorária, sendo compatíveis com o entendimento jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando devidos à Fazenda Pública, integram seu patrimônio e podem ser objeto de compensação com créditos inscritos em precatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 14 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.769/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 30/10/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.991.336/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 3/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 20583035) de minha relatoria, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa (nº. 0004357- 84.2014.8.14.0028) ajuizada por
OCELIVROS BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

O recorrente sustenta, em síntese, que:

(I)
Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza autônoma, alimentar e remuneratória, pertencendo exclusivamente aos advogados públicos, conforme a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente a ADI 6.053;

(II)
A decisão recorrida desconsiderou precedentes vinculantes do STF e violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil (CPC), ao não enfrentar os argumentos e jurisprudências apresentados;

(III)
Os honorários advocatícios não podem ser classificados como receita pública, mas como ingresso extraorçamentário, já que a titularidade pertence exclusivamente aos advogados públicos;

(IV)
A jurisprudência do STF veda a compensação dos honorários de sucumbência com créditos de particulares ou do próprio ente público, conforme o disposto no artigo 85, § 19, do CPC;

(V)
A decisão da instância inferior viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, irredutibilidade de vencimentos e proteção ao salário, ao destinar os honorários a finalidades diversas daquelas previstas na legislação aplicável.

Ao final, requer-se que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, § 2º, do CPC/15.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22093903).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública não constituem direito autônomo de seu Procurador por integrar o patrimônio público daquela, sendo legítima a compensação pretendida.

No presente caso, é incontroverso que o Município agravante está sendo defendido pela procuradoria municipal, que é órgão vinculado à Fazenda Municipal, não possuído personalidade jurídica própria, semelhantemente ao que ocorre com a procuradoria estadual em relação ao Estado.

Em que pese o Município eventualmente distribua, internamente, a verba honorária aos seus procuradores, não se pode olvidar que os honorários advocatícios são pagos ao Ente Federativo e ingressa em seu patrimônio.

Dito isto, vale mencionar a jurisprudência recente do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280. 1. A Corte regional dirimiu a controvérsia nestes termos (fls. 58-63, e-STJ, grifei): "No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o percuciente parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito, Dr. Eduardo Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos devidos ao Estado a título de honorários advocatícios de sucumbência não integram o patrimônio econômico dos procuradores do estado, motivo pelo qual é inviável receberem o mesmo tratamento dado aos créditos devidos aos advogados privados, não se aplicando os artigos 85, § 14, do CPC [Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial] e 23 da Lei nº 8.906/1994 [Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor]. A correção deste entendimento fica mais evidente a partir da análise da Lei Estadual nº 10.298/1994, que "Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública", regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.454/2018 [Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE, de que trata a Lei nº 10.298, de 16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução nº 151/2019 [estabelece o pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores do Estado], que estabeleceu o prêmio de produtividade aos procuradores do Estado. O FURPGE é composto, exclusivamente, pelos valores arrecadados dos honorários de sucumbência devidos em razão da vitória da PGE/RS em ações judiciais, a indicar que integram o patrimônio do ente público, razão pela qual é viável a compensação pretendida e deferida". 2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual 10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3.
A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório
. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.330.769/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integram o patrimônio do ente; por conseguinte, é legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. Precedentes
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.991.336/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3 DO STJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Da tese levantada nas razões do presente agravo interno, notadamente quanto à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão negativa de admissibilidade pela parte adversa, não se pode conhecer neste momento processual por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o tema não foi levantado na contraminuta ao agravo em recurso especial, ocorrendo, desse modo, a preclusão consumativa. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em conformidade com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão resultante da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Na hipótese dos autos, não houve julgamento extra petita, uma vez que, nas razões do apelo especial interposto pela ora agravada, foi expressamente ventilada a hipótese de compensação da verba honorária. 4.
A Corte de origem manteve a sentença que havia indeferido o pedido da executada com o fundamento de que a compensação pleiteada era vedada pela lei processual, independentemente de quem fosse o titular da verba honorária. 5. Tal entendimento, contudo, não guarda conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ de que, nas causas em que a Fazenda Pública sagre-se vencedora, seus procuradores não possuem o direito autônomo ao recebimento da verba honorária, que passa a integrar o patrimônio público, o que viabiliza a compensação pretendida
. 6. Agravo interno da entidade previdenciária parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.446.908/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Não se ignora que a Lei Municipal nº 18.044/2021, que alterou o caput do art. 21 da Lei Municipal nº 17.360/2009, determina que “Serão depositados em conta específica 50% (cinquenta por cento) dos honorários de que trata o § 4º do Art. 20 desta lei, os quais deverão ser partilhados entre os Procuradores de Carreira, Procurador Geral do Município e ao Procurador Geral Adjunto, de modo proporcional às classes e pagos semestralmente, conforme dispuser regulamento interno do Conselho Superior.”

No entanto, a disposição legal invocada não tem o alcance defendido pelo agravante. Primeiro, porque a Lei Municipal nº 17.360/2009 é clara, em seu art. 20, §5º, ao dispor que “O montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores arrecadados a título de honorários será destinado ao Fundo de que trata o Art. 30 desta Lei.” Segundo, porque na qualidade de titular da receita o Município, preleciona o §2º da referida lei que “Os valores a serem arrecadados a título de honorários de sucumbência serão administrados por um Conselho Diretor (...)”

Por tais motivos acima detalhados, não há que se falar em violação à previsão do art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, à legislação municipal, nem ao artigo 23 do Estatuto da Advocacia.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024